Tribunal: STF
Processo: RE 109622
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-05
Data de publicação: 1986-08-05

Ementa:
- EXECUÇÃO DE SENTENÇA. O OFÍCIO REQUISITÓRIO DE PAGAMENTO DO
DÉBITO EXEQUENDO, SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, COM BASE NO ART. 117, § 1º, DA C.F.,
DEVE EXPRIMIR QUANTIA FIXA, E NÃO VARIAVEL COMO A EXPRESSA EM
ORTNS, PARA PAGAMENTO SEGUNDO ALTERAÇÃO DOS RESPECTIVOS ÍNDICES
ATÉ A DATA DO DEPÓSITO. PRECEDENTES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, COM RESSALVA DO PONTO
DE VISTA DO RELATOR, VENCIDO EM PLENÁRIO.